Tribunal: TJPA
Processo: 0804827-68.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804827-68.2022.8.14.0039

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUIS HENRIQUE MOURA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGADA CLONAGEM DE VEÍCULO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA EM SENTIDO CONTRÁRIO. VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CLONAGEM PARA O CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo, confirmou tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos autos de infração ATA0014990, ATV0080969, ATV0096983, ATV0105347, ATV0101738, ATV0101876, ATV0118278, ATV0115188 e ATV0116299, vinculados ao veículo de placa OTF 7284, de propriedade do autor, afastando o pedido de indenização por danos morais. O apelante sustenta ausência de prova concreta da clonagem, insuficiência dos registros de ponto, prevalência da presunção de legitimidade dos atos administrativos, regularidade das notificações e necessidade de observância do procedimento previsto na Resolução CONTRAN nº 969/2022, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prova documental produzida nos autos é suficiente para afastar a presunção relativa de legitimidade e veracidade dos autos de infração impugnados; (ii) estabelecer se o reconhecimento judicial da nulidade das autuações depende de prévio procedimento administrativo de clonagem, nos termos da Resolução CONTRAN nº 969/2022, bem como se houve regularidade das notificações no processo administrativo sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, que pode ser afastada por prova idônea em sentido contrário.

Os registros de ponto do autor, coincidentes com as datas e horários das infrações, evidenciam incompatibilidade objetiva entre sua presença no local de trabalho e a prática das infrações em município diverso, fragilizando a presunção de legitimidade das autuações.

O apelo não infirma concretamente o fundamento central da sentença, pois se limita a reafirmar, de forma abstrata, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, sem desconstituir o lastro documental acolhido pelo juízo de origem.

A mera alegação de insuficiência dos registros de ponto não restaura a presunção do ato administrativo quando a autarquia não demonstra especificamente a regular constituição das autuações e a efetiva ciência pessoal do administrado.

Os arts. 50 a 55 da Resolução CONTRAN nº 969/2022 disciplinam procedimento administrativo voltado à regularização cadastral e à troca de placas em hipóteses de veículo dublê ou clone, sem afastar o controle jurisdicional da legalidade de autos de infração concretamente impugnados.

A ausência de prévio procedimento administrativo de clonagem não impede o reconhecimento judicial da nulidade de penalidades específicas quando o conjunto probatório judicial demonstra a impropriedade da imputação.

Exigir o exaurimento da via administrativa como condição para o exame judicial da legalidade das autuações impõe restrição indevida ao controle jurisdicional.

A sentença também se ampara em fundamento autônomo suficiente consistente no vício de notificação, pois o DETRAN/PA promoveu notificação por edital apesar de dispor de endereço atualizado da parte autora, sem comprovar o esgotamento prévio dos meios ordinários de ciência.

A alegação genérica de existência de espelhos de infração com informação de remessas não comprova, de forma precisa, a regularidade das notificações referentes aos autos anulados.

A manutenção da sentença se impõe diante da suficiência dos elementos documentais, da ausência de demonstração da regularidade integral das autuações e notificações e da inexistência de exigência de prévio reconhecimento administrativo de clonagem para o controle judicial das penalidades impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova documental idônea em sentido contrário. 2. A incompatibilidade objetiva entre os horários e datas das infrações e os registros de ponto do proprietário do veículo constitui elemento apto a desconstituir, no caso concreto, a imputação das penalidades. 3. A Resolução CONTRAN nº 969/2022 não condiciona o controle judicial da legalidade de autos de infração à prévia instauração de procedimento administrativo de clonagem. 4. A notificação por edital, sem comprovação do esgotamento prévio dos meios ordinários de ciência, viola o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo sancionador.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CONTRAN nº 969/2022, arts. 50 a 55.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC nº 5016841-12.2019.4.04.7100/RS, Rel. Des. Vivian Josete Pantaleão Caminha, 4ª Turma, j. 27.01.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804827-68.2022.8.14.0039.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA.

APELADO: LUIS HENRIQUE MOURA GONÇALVES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo, confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos autos de infração ATA0014990, ATV0080969, ATV0096983, ATV0105347, ATV0101738, ATV0101876, ATV0118278, ATV0115188 e ATV0116299, todos vinculados ao veículo de placa OTF 7284, de propriedade da parte autora, afastando, contudo, a pretensão indenizatória por danos morais.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese: (i) ausência de prova concreta da alegada clonagem; (ii) insuficiência dos registros de ponto do autor para demonstrar que o veículo não se encontrava nos locais das autuações; (iii) prevalência da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos; (iv) regularidade das notificações; e (v) necessidade de observância do procedimento administrativo previsto na Resolução CONTRAN nº 969/2022 para o reconhecimento da clonagem. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a parte apelada defende a manutenção do decisum, ao argumento de que o acervo probatório produzido é suficiente para demonstrar a indevida imputação das infrações, bem como a irregularidade do procedimento notificatório.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso, deixando de opinar quanto ao mérito.

É o necessário.

VOTO

VOTO.

No juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da higidez da sentença que declarou a nulidade dos autos de infração questionados, por entender suficientemente demonstrado, no caso concreto, que as penalidades não poderiam ser imputadas ao autor.

É certo que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Trata-se, porém, de presunção juris tantum, passível de elisão por prova idônea em sentido contrário.

Na hipótese, o juízo de origem registrou, de forma expressa, que os documentos coligidos aos autos — especialmente os registros de ponto do demandante, coincidentes com as datas e horários das infrações — revelam incompatibilidade objetiva entre a presença do autor em seu local de trabalho e a prática das infrações em município diverso, reputando, por isso, suficientemente fragilizada a presunção de legitimidade das autuações. Além disso, consignou que a autarquia não trouxe documentação apta a demonstrar a regularidade das notificações nem a higidez do procedimento sancionador.

Nesse contexto, a insurgência recursal limita-se, em larga medida, à reafirmação abstrata da presunção de legitimidade dos atos administrativos, sem infirmar, de modo concreto, o fundamento central da sentença: a existência de lastro documental bastante para suscitar juízo seguro de inexigibilidade das penalidades em relação ao proprietário do veículo.

A mera alegação de que os registros de ponto não demonstrariam, por si sós, a localização do veículo não basta para restaurar a presunção do ato, sobretudo quando ausente, por parte da Administração, demonstração específica da regular constituição das autuações e da efetiva ciência pessoal do administrado.

Também não prospera a tese de que o reconhecimento judicial da invalidade das autuações dependeria, necessariamente, de prévia instauração do procedimento administrativo de clonagem previsto na Resolução CONTRAN nº 969/2022.

De fato, os arts. 50 a 55 da referida resolução disciplinam o procedimento administrativo de troca de placas e os efeitos cadastrais decorrentes da comprovação de veículo dublê ou clone, inclusive com exigência de requerimento do proprietário e documentação específica. Todavia, esse regramento administrativo organiza a atuação do órgão de trânsito para fins cadastrais e de alteração registral, não afastando, por si, a possibilidade de controle jurisdicional da legalidade de autos de infração concretamente impugnados quando o conjunto probatório judicial se revele suficiente para demonstrar a impropriedade da imputação.

Em outras palavras, a ausência de prévio procedimento administrativo de clonagem não impede, automaticamente, o reconhecimento judicial da nulidade de penalidades específicas, sobretudo quando a própria sentença, a partir da prova documental constante dos autos, concluiu pela incompatibilidade entre os fatos imputados e a situação concreta do demandante. Exigir, em toda e qualquer hipótese, o exaurimento da via administrativa como condição para o exame jurisdicional do ato significaria restrição indevida ao controle judicial de legalidade. A Resolução CONTRAN nº 969/2022, embora relevante para a regularização administrativa do cadastro do veículo, não estabelece vedação ao exame judicial de autuações individualizadas.

Outrossim, a sentença também se amparou em fundamento autônomo e suficiente atinente ao vício de notificação. O juízo singular consignou que, embora o DETRAN/PA dispusesse de endereço atualizado da parte autora, promoveu a notificação por edital, sem comprovação idônea do esgotamento prévio dos meios ordinários de ciência, circunstância que compromete o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo sancionador. Tal motivação não foi adequadamente desconstituída no apelo, que se limitou a alegar, genericamente, haver espelhos de infração com informação de remessas, sem, contudo, demonstrar de forma precisa a efetiva regularidade das notificações relativamente aos autos anulados.

Assim, considerados: o caráter relativo da presunção de legitimidade dos atos administrativos; a suficiência, no caso concreto, dos elementos documentais valorados pelo juízo de origem; a deficiência de demonstração, pela autarquia apelante, da regularidade integral das autuações e notificações; e a inexistência de obrigatoriedade de prévio reconhecimento administrativo de clonagem como condição para o controle judicial das penalidades especificamente impugnadas, impõe-se a manutenção da sentença.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. IBAMA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. Os atos administrativos gozam da presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, passível de desconstituição apenas por meio de prova robusta em contrário, o que se verificou no caso concreto, pois comprovados os vícios constantes do auto de infração e a correta procedência do produto em questão. (TRF-4 - AC: 50168411220194047100 RS, Relator.: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 27/01/2021, 4ª Turma)

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/05/2026